Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731697-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO JORGETO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711789-02.2018.8.07.0018, proposto por FERNANDO JORGETO DA SILVA, pela qual foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de elaboração dos cálculos do montante devido a título de honorários advocatícios, observando-se o teor da sentença objeto de cumprimento e a majoração da verba sucumbencial prevista no acórdão exarado sob o ID 88019170. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que estaria configurada a preclusão a respeito do valor devido a título de honorários de sucumbência, tendo em vista que os cálculos elaborados pela parte exequente teriam sido homologados por decisão contra a qual não foi interposto recurso. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão vergastada, para que seja considerado devido a título de honorários de sucumbência o montante objeto da homologação judicial. O agravado ofertou contrarrazões (ID 29598492), informando que, na demanda originária, foi promovida a retificação dos cálculos dos honorários de sucumbência, de modo que o montante devido a este título corresponde exatamente ao valor homologado judicialmente, na forma vindicada pelo agravante. Destacou que, dessa forma, estaria caracterizada a perda do interesse recursal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito da alegação de perda superveniente do interesse recursal, vertida pelo agravado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora